Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DOS DISTRITO FEDERAL em favor de ARI DA CRUZ SILVA, em face à decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã - DF. Narra a peça vestibular que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2023, sob acusação de violações da LCP art. 21, CPB art. 140 caput, art. 147 caput, c/c todas as anteriores, lei 11.340/2006 art. 5o III, CPB art. 129 §9o, art. 140 caput, art. 147 caput, c/c todas as anteriores, lei 14.344/22 art. 2o III. Em audiência de custódia, realizada no dia 30 de dezembro de 2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública. Em 11 de janeiro de 2024, foi oferecida e recebida a denúncia em desfavor do paciente. A impetrante sustentou que a manutenção do paciente no cárcere constitui constrangimento ilegal, posto que não foi precedida de pedido da autoridade policial ou do Ministério Público; a decisão não foi devidamente fundamentada; bem como não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Requereu a concessão da ordem de Habeas Corpus liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supratranscrito, não é qualquer ordem de Habeas Corpus que deve ser apreciada em regime de plantão, mas tão somente aquelas que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência ou gravidade não recomendem aguardar o horário de expediente forense. A demonstração destes requisitos consiste em ônus da parte interessada, porém a impetrante não declinou em que consiste seu receio. O paciente foi preso no dia 28 de dezembro de 2023 e a decisão que converteu a prisão em flagrante foi proferida dois dias depois. O denunciado encontra-se recluso há 48 (quarenta e oito) dias, o que faz presumir pela presença dos requisitos que levaram a sua prisão cautelar, caso contrário já teria sido revogado ou relaxada pelo seu juiz natural. Por outro lado, nenhum fato novo foi trazido para revisão da medida cautelar, exceto o inconformismo pela prisão preventiva. Ocorre que, pela natureza das infrações, a forma de sua execução e o fato das ameaças e agressões serem dirigidas não só à mulher, como também a pessoa menor, justifica-se conservar a restrição de liberdade do paciente. Seu encarceramento preserva a integridade das vítimas, confere tempo de reflexão ao autor da infração e para que não volte delinquir, assim como se assegura a efetividade da lei penal. Portanto, além do presente requerimento não se amoldar a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, mas se fosse possível ultrapassar tal pressuposto, não seria o caso de concessão da ordem de liberdade. Conclusão, deve-se aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, indefiro a liminar por hora, sem prejuízo da reavaliação do pedido pelo Desembargador Relator. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista